Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702171-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rescisão Contratual – Alienação Fiduciária – Impossibilidade – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Lei n. 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, de modo que é incabível a rescisão contratual imotivada, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1882557, 07057492820238070018, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1745529, 07178795420218070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023..). É certo que, em caso de não haver o registro da avença no Cartório Registral competente, requisito formal indispensável para a constituição da propriedade fiduciária em garantia, nos moldes do art. 23 da Lei n. 9.514/1997, não há impedimento para a rescisão contratual pleiteada pela autora. Contudo, a questão referente ao registro não se revela devidamente demonstrada, sendo necessária a dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Assim, em se tratando de alienação fiduciária e não havendo comprovação da ausência de seu registro, incabível o acolhimento do pleito de rescisão contratual, motivo pelo qual não é cabível a suspensão das parcelas vincendas. Por tais razões, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator